Tribunal: TJDFT
Processo: 0750068-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0750068-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de preferência aviado pelo(a) credor(a) ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES, alegando a motivação de “doença grave” (ID 26852528). Os documentos apresentados pelo(a) requerente demonstram que ele(a) sofre de mal sério, conforme relatório médico acostado aos autos. Contudo, tais enfermidades não se encontram arroladas dentre as doenças graves consideradas para a finalidade de “adiantamento” de precatório. A Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, II, remete ao inciso XIV do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n 11.052, de 29 de dezembro de 2004, a qual traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pelo(a) aludida credor(a). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. Intime-se, por telefone ou via WhatsApp no número indicado no ID 21581397, pág. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac